Tribunal: TJDFT
Processo: 0749999-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo interno contra decisão da Presidência. Recurso extraordinário. Temas 339 e 660, ambos do STF. Agravo não provido.

I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, fundamentado no artigo 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil, com base nos Temas 339 e 660, ambos do STF.

II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve violação à Constituição Federal diante de suposta ausência de fundamentação do Acórdão recorrido (Tema 339/STF); e (ii) se a controvérsia acerca do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório (Tema 660/STF) justifica o seguimento do recurso extraordinário por violação direta à CF.

III. Razões de decidir
3. O exame da fundamentação da decisão confirmou a presença de motivação suficiente, conforme precedente vinculante do STF (AI 791.292, Tema 339).
4. No Tema 660, o STF rejeitou repercussão geral em polêmicas que exijam exame de normas infraconstitucionais, como no caso dos autos.

IV. Dispositivo
5. Agravo interno conhecido e desprovido.